Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de exoneração de alimentos. Impugnação à gratuidade de justiça. Inovação recursal. Alimentanda maior de idade. Matrícula em curso de nível superior. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação de exoneração de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) examinar impugnação à gratuidade de justiça; (ii) analisar se há inovação recursal; e (iii) verificar se a maioridade da alimentada justifica a exoneração da obrigação de alimentos.
III. Razões de decidir
3. A apelada não apresentou evidências suficientes a desconstituir a presunção de hipossuficiência econômica do apelante. Apesar de apresentar imagem de captura de tela, não é possível identificar o sujeito das informações na imagem, especialmente porque não há nome ou CPF que possibilite atribuir tais informações a uma pessoa. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. O pedido de fixação de termo final da obrigação de alimentos no mês de dezembro/2025, correspondente ao encerramento do semestre letivo da alimentanda, não foi deduzido na instância de origem, o que impede sua análise em instância recursal.
5. Conforme firme entendimento jurisprudencial, o filho continua a ter direito de receber alimentos se estiver matriculado e regularmente frequentando curso superior ou técnico.
6. A pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353947, 07060779320208070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.